Tribunal: TJBA
Processo: 8047646-46.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8047646-46.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS APELADO: EDNA MARIA ARAUJO DE SOUSA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ABUSIVO. APLICAÇÃO DO CDC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO REAJUSTE NOS PERCENTUAIS PRATICADOS. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ CONTRATUAL E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8047646-46.2023.8.05.0001, que tem como parte Apelante, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e, parte Apelada, EDNA MARIA ARAUJO DE SOUSA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator